Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-08.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0015473-08.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVIDENCIA V I S T O S. Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo Réu/Apelante (Num. 77592162). I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator